Tribunal: TCU
Processo: 012.504/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Sefip que: 9.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 9.1.2. adote as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício das aposentadorias de interesse das sras. Idalice Costa Maia (ato inicial) e Jane Coelho de Castro (atos de alteração), levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos.